Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KENNEDY ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo autor, ora agravante, para que, em suma: seja mantido na posse do imóvel situado na “Fazenda Mansões Park, S/N., localizada às margens da DF-135, Km 09, Zona Rural, São Sebastião”; para que não seja realizado o leilão extrajudicial do referido bem; e para que possa depositar judicialmente o valor que entende correto, à título de purga da mora (R$ 140.366,61 (cento e quarenta mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos). Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, discorreu, em síntese, acerca daquilo que considera uma série de “NULIDADES DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DA LEI No 9.514/97 –INVALIDAÇÃO E SEM EFEITOS SUBSEQUENTES”, tais como a ausência de sua intimação pessoal referente ao leilão extrajudicial do imóvel e o preço vil atribuído ao bem. Defendeu o agravante a possibilidade de impedir a consolidação da propriedade do bem, purgando a mora, com o depósito do valor de R$ 140.366,61 (cento e quarenta mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), até a assinatura do auto de arrematação, porquanto o contrato foi firmado antes da Lei n. 13.465/2017. Após destacar acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória vindicada nos autos da ação originária, em especial o perigo de dano e ao resultado útil do processo, bem como dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo seu deferimento, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência, nos moldes vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora postulada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que, muito embora a ora agravante sustente a necessidade de ser mantido na posse do imóvel, não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar a prática de ato expropriatório por parte do banco réu, mesmo porque o leilão extrajudicial sequer ocorreu. De igual modo, ainda que o leilão venha a ocorrer, o próprio autor, ora agravante, tem ciência, da possibilidade de purgar a mora, até a assinatura do auto de arrematação, impedindo, assim, eventual ato de expropriação de seu imóvel. Neste particular, cabe apenas reiterar a ressalva feita pelo d. magistrado de primeiro grau, quanto à necessidade de se complementar o valor a ser depositado, uma vez que “não é suficiente para purga da mora e sustação do procedimento expropriatório, pois não engloba a totalidade da dívida, vencida e vincenda antecipadamente, com a mora do postulante”. Deveras, o art. 25 da Lei n. 9.514/97 estabelece que, com “o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel.”. No caso em apreço, o autor, ora agravante, não logrou comprovar o pagamento da integralidade do débito, o que impede o acolhimento da pretensão antecipatório ora deduzida. Averbe-se, por relevante, que a decisão ora agravada determinou a anotação na matrícula do imóvel quanto à existência “de demanda judicial sobre o bem.”. Fica afastado, assim, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto o próprio autor, ora agravante afirmou que sua notificação extrajudicial foi encaminhada “para seu antigo endereço, sendo que sua ex-esposa ficou ciente, mas não avisou o mesmo” (sic), ou seja, ao que parece, a notificação foi remetida ao endereço constante no contrato firmado entre as partes demandantes. Em verdade, há presunção de veracidade da averbação efetuada na matrícula do imóvel, de que o “devedor foi notificado pessoalmente em 24/06/19, por notificações extrajudiciais registradas sob os ns. 00065443 e 0067009, realizadas pelo 3o Ofício de Registro, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal”, conforme consta na r. decisão ora agravada. Ademais, as demais questões relativas às supostas nulidades apontadas na petição inicial demandam dilação probatória, que devem ser apuradas em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão por que deve ser prestigiado, também neste particular, o “decisum a quo”. Nesse passo, considerando que a propriedade se encontra consolidada em favor do banco agravado, e estando o ora agravante comprovadamente em mora, porquanto não efetuou o pagamento do valor total da dívida, não há como acolher a tese por ele expendida. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora